Tribunal: STF
Processo: ARE 1474384
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO. PRECATÓRIO PAGO EM 2011. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O CÁLCULO DOS JUROS FIXADOS EM SENTENÇA PROFERIDA EM 1995. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



 



    1. Trata-se de embargos de declaração convertidos em agravo regimental interposto contra decisão, proferida em 15/02/2024, mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário com agravo. O pronunciamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. TEMAS RG Nº 132 E Nº 1.037. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO.” (e-doc. 78).



    2. A parte recorrente argumenta que, “em maio/2010, foi expedido ofício requisitório, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO, TRANSITADO EM JULGADO EM 2005, requerendo a inclusão do precatório 7285/2010 na lista de débitos da Fazenda do Estado de São Paulo para pagamento de valor cujo cálculo já havia sido HOMOLOGADO pelo juízo. O respectivo precatório foi quitado pela entidade devedora em set/2011 (fl. 98 do agravo de instrumento)” (e-doc. 85, p. 2).



    2.1. Sustenta que a “referida decisão deve ser reformada, na medida em que, por um lapso, ignora o fato de que o caso em tela discute PRECATÓRIO QUITADO DESDE 2011 (fl. 98 do agravo de instrumento), PORTANTO ANTES DA EDIÇÃO DAS RESPECTIVAS TESES. É dizer, na época da homologação dos cálculos, da expedição do precatório e até mesmo da sua quitação (30/09/2011) pela entidade devedora, este C. Tribunal ainda não tinha firmado os entendimentos que deram sustentação para provimento do recurso. É daí que vem a ofensa à coisa julgada, reconhecida pelo Tribunal ‘a quo’ inúmeras vezes” (e-doc. 85, p. 4).



    2.2. Pondera que, “em máximo respeito ao entendimento firmado nas respectivas teses, estas não se aplicam aos precatórios já pagos pela entidade devedora, sob pena de violação à coisa julgada e incorrer em alarmante insegurança jurídica” (e-doc. 85, p. 5).



    3. O agravado, em contrarrazões, alega que “o argumento de coisa julgada não é adequado para justificar a não aplicação dos julgamentos definitivos do mérito do RE nº 591.085/SP e do RE nº 590.751/SP. Isso porque, a coisa julgada não ampara pretensões de enriquecimento indevido e a defesa do erário público é assunto que não preclui, portando caráter indisponível. Com efeito, ante o conflito de interesses de alta relevância, alternativa não resta ao Poder Judiciário senão a aplicação do princípio da proporcionalidade, de forma a impedir que a garantia da coisa julgada e da preclusão faça letra morta do princípio da justa e prévia indenização. Diante do exposto, requer-se a manutenção da R.Decisão que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema” (e-doc. 90, p. 2-3).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que é o caso de retratar a decisão agravada. 



    5. O Desembargador relator, na decisão monocrática, afirmou:



    “Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão, proferida pelo eminente juiz, Doutor Fernando César do Nascimento, que rejeitou impugnação ao cálculo, pela aplicação da Lei nº 11960/2009, por ofender a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica (fls. 1361137).



    (...)



    Sem aplicação das alterações introduzidas pela Lei 11960/2009 e EC 62/2009, dada a prevalência da coisa julgada, que não pode ser prejudicada por lei superveniente, ademais declaradas inconstitucionais, pelo Plenário do STF, em 14-03-2013, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4357: (...)



    Assim, permanecem os juros como fixados no título judicial, representado pela sentença, proferida em 27 de novembro de 1995, e pelo julgamento da apelação, em 29 de outubro de 1996, com trânsito em julgado em 12 de maio de 2005.” (e-doc. 8, p. 4-5; grifos nossos). 



    6. Do acórdão do Tribunal de origem consta:



    “(...) 4. O caso dos autos advém de fase executória, cuja demanda de conhecimento reveste-se de coisa julgada. 



    Em outras palavras, inadmissível retroagir a norma invocada para aplicação na fase executória, como na espécie. 



    Além disso, especialmente quanto aos juros, a desapropriação se sujeita a regime próprio de juros de mora e juros compensatórios, previstos na lei de desapropriação. 



    Trata-se de ação de desapropriação de 1992, decorrente de decreto expropriatório de 1987 (fc.fls.46/49) que teve trânsito em julgado em 2005 (cf.fls.74). 



    Note-se que o depósito consubstanciado no precatório — RPV nº 7285/2010, foi realizado em 30/09/2011 (fls. 98), tendo sido observada a Tabela Prática deste Eg. Tribunal de Justiça na atualização do débito (fls. 96/97). 



    Destarte, o v. acórdão deve ser mantido, por se tratar de hipótese em que há coisa julgada, que não pode ser alterada, sob pena de violação do art. 5º, XXXVI da CF: (...)



    Observe-se que a Emenda Constitucional nº 62/09 entrou em vigor em 09/12/2009, após a referida Súmula Vinculante nº 17 ter sido aprovada pelo C. Supremo Tribunal Federal na data de 29/10/2009. 



    O precatório já deveria estar quitado e liquidado quando da alteração constitucional quando da edição da Súmula Vinculante.



    Assim, seja pelo regime diferenciado de juros e correção monetária que se sujeita a desapropriação, seja pela coisa julgada, inaplicável o art. 100, §5º, da Constituição Federal, com a interpretação que lhe conferiu o C. STF através da Súmula Vinculante nº 17. 



    5. Ademais, deve-se observar a estabilidade das relações jurídicas, não se podendo aceitar a revisão de decisões judiciais anteriores pela superveniência de sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais, sob pena de perpetuação da lide. 



    Ora, a pretensão da Agravante de excluir os juros fixados em sentença transitada em julgado implicaria ofensa ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada.” (e-doc. 35, p. 8-9; grifos nossos).



    7. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes à semelhante questão ora analisada, que seguiram idêntico entendimento àquele por mim inicialmente adotado, citado no julgado ora reconsiderado. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar-se, o caso sob análise, de precatório com “juros como fixados no título judicial, representado pela sentença, proferida em 27 de novembro de 1995, e pelo julgamento da apelação, em 29 de outubro de 1996, com trânsito em julgado em 12 de maio de 2005” (e-doc. 8, p. 5) e plena quitação em 2011.



    8. Assim, em minha visão, no caso em comento houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, com observância à segurança e estabilidade das relações jurídicas, pois se trata de sentença prolatada em 1995 e acórdão proferido em 1996, que transitou em julgado em 2005, logo, a conclusão do acórdão recorrido de que “deve-se observar a estabilidade das relações jurídicas, não se podendo aceitar a revisão de decisões judiciais anteriores pela superveniência de sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais, sob pena de perpetuação da lide” (e-doc. 35, p. 9; grifos nossos) harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



    8.1. Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos, a título exemplificativo: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 60.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. 1. Observância ao princípio da segurança jurídica. Estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. 2. Concurso público. Princípio da consumação dos atos administrativos. A existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em conformidade com a legislação então vigente. 3. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais não providos.”



    (RE nº 348.364-AgR-AgR-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/12/2004, p. 11/03/20225; grifos nossos).



    “PROCESSO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. Defeso é voltar-se, sem autorização normativa, a fase ultrapassada. A época de liquidação de precatório não enseja rediscussão do título executivo judicial. Óptica diversa implica olvidar a organicidade e a dinâmica do Direito, alçando o Estado a posição que não o dignifica. Paga-se um preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito e nele encontra-se a estabilidade das relações jurídicas, a segurança jurídica, ensejadas pela preclusão.”



    (AI nº 249.470-AgR/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 10/10/2000, p. 1º/12/2000; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, reconsidero a decisão objeto dos embargos de declaração convertidos em agravo regimental, para negar provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Proceda a Secretaria Judiciária à correção da autuação, para fazer constar tratar-se de agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator